Tribunal: TJSP
Processo: 1000557-80.2021.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFESSADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES COBRADOS NA DEMANDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- Ainda que o locatário (apelado) tivesse encaminhado notificação de despejo em período em que não poderia ser exarada ordem judicial de tal natureza, por conta da Pandemia (COVID-19), situação que não restou comprovada nos autos, assim como,

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFESSADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES COBRADOS NA DEMANDA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- Ainda que o locatário (apelado) tivesse encaminhado notificação de despejo em período em que não poderia ser exarada ordem judicial de tal natureza, por conta da Pandemia (COVID-19), situação que não restou comprovada nos autos, assim como, tivesse deixado de dar cumprimento ao alegado acordo de restabelecimento dos serviços de água e de energia elétrica após o pagamento de parte da obrigação, nenhum destes argumentos estariam aptos a afastar o dever de pagar os locativos e contas de consumo inerentes à efetiva utilização do bem pelo locatário.
- Tendo o locatário deixado de comprovar o pagamento dos valores buscados na presente demanda, sequer parcialmente, inviável a modificação da sentença proferida.
RECURSO IMPROVIDO.